Tribunal: TJES
Processo: 0001896-96.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001896-96.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO
RECORRIDO: JEFFERSON REBLIM BRIEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001896-96.2022.8.08.0038

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS (ART. 31 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). ATAQUE DE CÃES A REBANHO VIZINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação no Id. 17296908. Contrarrazões do Apelado no Id. 17296912.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17296908), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma do art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A presente Apelação tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17296896), complementada pela decisão de embargos Id. 17296903, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de José Henrique Martins Pinto, já qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais.

Observado o procedimento instituído pela norma criadora dos Juizados Especiais, superada a instrução probatória, o titular da ação, em alegações finais, reportou-se à denúncia e o advogado requereu a absolvição do acusado e, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu grau mínimo.

Eis o breve resumo dos fatos relevantes, posto que dispensado o relatório, nos termos do § 3o, do artigo 81, da Lei no 9.099/95.

PASSO À DECISÃO

Inexistem preliminares a serem enfrentadas.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas através do Boletim Unificado de fls. 02/04 e pelo depoimento da vítima.

A vítima JEFFERSON REBLIM BRIEL relatou em seu depoimento de fl. 05: “(...) QUE no dia 23/11/2022 dois cachorros da raça pitbull, que pertencem ao JOSE, invadiram a propriedade do DECLARANTE e atacaram suas vacas; QUE 04 vacas foram machucadas e outras arranhadas pelo ataque (...)”

Diante desta ótica, conclui-se que o acusado cometeu um ato típico, antijurídico e culpável, que reclama a aplicação da norma penal em caráter repressivo, objetivando sua reintegração social e prevenindo uma possível reincidência que viesse a ocorrer com a impunidade.

Pelo exposto, não prospera o pleito de absolvição da Defesa.

PARTE DISPOSITIVA

Feitas estas considerações,
julgo Procedente a Pretensão Punitiva estatal e CONDENO o acusado José Henrique Martins Pinto
, pela prática do crime tipificado no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais.

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro que não há circunstância judicial desfavorável, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de
01 (um) mês de detenção.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem observadas.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual,
fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção.

Fixo o regime inicial de cumprimento como o ABERTO, a ser cumprido com observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, verifico que na situação em tela, fazendo jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal, pois, presentes seus requisitos legais,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direito prevista no artigo 43, inciso IV, do mesmo Código, ou seja, em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, por igual período, em local e nas condições a serem em audiência admonitória.

Após o trânsito em julgado, determino que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, bem como que seja oficiado à Secretaria de Polícia Técnico Científica e à 30ª Zona Eleitoral de Nova Venécia-ES para as anotações pertinentes.

Sem custas processuais.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do ES em face do Sr. José Henrique Martins Pinto pela prática do crime de Omissão de cautela na guarda ou condução de animais, na forma do art. 31, da Lei das Contravenções Penais.

O Réu/Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a insuficiência de provas para a condenação, pois a decisão baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Argumenta a inexistência de comprovação da materialidade (ausência de laudo pericial nas vacas ou registro visual dos cães no momento do ataque) e da autoria (falta de prova de que os cães pertenciam ao réu). Pugna, ao final, pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar que o recorrente agiu com falta de cautela na guarda de animais perigosos, resultando no evento danoso descrito na denúncia.

Assim, considera-se que a contravenção penal do art. 31 da LCP pune a conduta de "
deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso
". Trata-se de infração de perigo, que neste caso concreto, convolou-se em dano efetivo.

No caso em tela, entendo que a sentença do juízo de origem não merece reparos. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 49488331, pelas imagens e vídeos acostados aos autos (Id. 17296885) que demonstram as lesões nos animais da vítima e pela prova oral colhida.

Ao contrário do alegado pela defesa, a palavra da vítima em infrações dessa natureza, comumente ocorridas em ambientes rurais e sem a presença de terceiros oculares, reveste-se de especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. A vítima, vizinha do réu há cerca de 10 anos, identificou com clareza a origem dos animais e a dinâmica dos fatos. Ademais, o depoimento da testemunha policial, embora não presencial ao fato, confirmou a lavratura da ocorrência com base no relato imediato e nas evidências apresentadas na época.

Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a negligência na guarda dos animais ficou evidenciada pelo fato de terem logrado êxito em invadir a propriedade alheia e causar ferimentos no rebanho, o que denota a ausência das cautelas necessárias exigidas pelo tipo penal.

Voto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)